Tribunal: TRF3
Processo: 5000828-66.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
345/821)

5000828-66.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REDESIGNAÇÃO DA DATA PREVIAMENTE AGENDADA. COMUNICAÇÃO DO INSS NO DIA DO ATO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE COMPARECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA RENOVAÇÃO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS.

1 - Esta causa versa sobre a concessão do benefício de pensão por morte à ex-cônjuge separada de fato do de cujus. A fim de aferir a reconciliação do casal antes da época do passamento, foi designada audiência de instrução e julgamento para 08/03/2016. O INSS foi intimado, para comparecer à referida colheita de depoimentos, em 15/01/2016.

2 - Todavia, em 29/02/2016, o MM. Juízo 'a quo' determinou a redesignação da audiência para 09/03/2016, às 17h50. O Instituto Securitário, contudo, só veio a ser intimado desta decisão exatamente no dia da audiência, em 09/03/2016, o que certamente inviabilizou seu comparecimento ao referido ato processual, impedindo-o de contraditar e fazer perguntas para as testemunhas, visando esclarecer os fatos que entende pertinentes para o deslinde da causa. Neste sentido, é importante destacar que o processo tramitou na Comarca de Aquidauana, localizada cerca de 140 quilômetros da capital Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

3 - Assim, no que tange à comprovação da qualidade de dependente da autora, careciam estes autos da devida instrução em Primeira Instância, pois a sentença apreciou o pedido posto na inicial sem oportunizar ao INSS a inquirição de testemunhas que corroborassem a natureza e a duração do vínculo afetivo entre a falecida e o demandante.

4 - Somente seria aceitável a dispensa da referida oitiva, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015.

5 - Saliente-se que o julgamento de mérito, sem a intimação do réu, em tempo hábil, para participar da colheita de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal.

6 - Apelação do INSS provida. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000828-66.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CLARICE DOS SANTOS ROMAM

Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA - MS2923-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000828-66.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CLARICE DOS SANTOS ROMAM

Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA - MS2923-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por CLARICE DOS SANTOS ROMAM, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 09/03/2016, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (19/09/2014), acrescidos de correção monetária e de juros de mora, ambos calculados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença. Houve a antecipação dos efeitos da tutela, para permitir a imediata implantação do benefício.

Em suas razões recursais, o INSS requer, preliminarmente, a observância do reexame necessário e a nulidade da sentença por ter sido cerceada a defesa de seu direito, pois não fora intimado da redesignação da data da audiência em tempo hábil para comparecer ao referido ato processual. No mérito, pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que não restou comprovada a dependência econômica da demandante em relação ao de cujus, pois ela recebe o benefício assistencial de prestação continuada desde 03/12/2008. Subsidiariamente, pede a compensação dos valores pagos à autora, a título de benefício assistencial, no período abrangido pela condenação.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000828-66.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CLARICE DOS SANTOS ROMAM

Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA - MS2923-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A nulidade arguida pelo INSS comporta acolhimento.

Esta causa versa sobre a concessão do benefício de pensão por morte à ex-cônjuge separada de fato do de cujus. A fim de aferir a reconciliação do casal antes da época do passamento, foi designada audiência de instrução e julgamento para 08/03/2016.

O INSS foi intimado, para comparecer à referida colheita de depoimentos, em 15/01/2016.

Todavia, em 29/02/2016, o MM. Juízo 'a quo' determinou a redesignação da audiência para 09/03/2016, às 17h50. O Instituto Securitário, contudo, só veio a ser intimado desta decisão exatamente no dia da audiência, em 09/03/2016, o que certamente inviabilizou seu comparecimento ao referido ato processual, impedindo-o de contraditar e fazer perguntas para as testemunhas, visando esclarecer os fatos que entende pertinentes para o deslinde da causa.

Neste sentido, é importante destacar que o processo tramitou na Comarca de Aquidauana, localizada cerca de 140 quilômetros da capital Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Assim, no que tange à comprovação da qualidade de dependente da autora, careciam estes autos da devida instrução em Primeira Instância, pois a sentença apreciou o pedido posto na inicial sem oportunizar ao INSS a inquirição de testemunhas que corroborassem a natureza e a duração do vínculo afetivo entre a falecida e o demandante.

Entendo que somente seria aceitável a dispensa da referida oitiva, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias." (grifo nosso)

Saliente-se que o julgamento de mérito, sem a intimação do réu, em tempo hábil, para participar da colheita de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal.

Ante o exposto, acolho a nulidade arguida pelo INSS, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo 'a quo' para regular processamento do feito, com a realização de nova oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer a existência, ou não, de convivência marital entre a demandante e o falecido na data do óbito, e a prolação de novo julgamento acerca do direito da autora ao benefício vindicado.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REDESIGNAÇÃO DA DATA PREVIAMENTE AGENDADA. COMUNICAÇÃO DO INSS NO DIA DO ATO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE COMPARECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA RENOVAÇÃO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS.

1 - Esta causa versa sobre a concessão do benefício de pensão por morte à ex-cônjuge separada de fato do de cujus. A fim de aferir a reconciliação do casal antes da época do passamento, foi designada audiência de instrução e julgamento para 08/03/2016. O INSS foi intimado, para comparecer à referida colheita de depoimentos, em 15/01/2016.

2 - Todavia, em 29/02/2016, o MM. Juízo 'a quo' determinou a redesignação da audiência para 09/03/2016, às 17h50. O Instituto Securitário, contudo, só veio a ser intimado desta decisão exatamente no dia da audiência, em 09/03/2016, o que certamente inviabilizou seu comparecimento ao referido ato processual, impedindo-o de contraditar e fazer perguntas para as testemunhas, visando esclarecer os fatos que entende pertinentes para o deslinde da causa. Neste sentido, é importante destacar que o processo tramitou na Comarca de Aquidauana, localizada cerca de 140 quilômetros da capital Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

3 - Assim, no que tange à comprovação da qualidade de dependente da autora, careciam estes autos da devida instrução em Primeira Instância, pois a sentença apreciou o pedido posto na inicial sem oportunizar ao INSS a inquirição de testemunhas que corroborassem a natureza e a duração do vínculo afetivo entre a falecida e o demandante.

4 - Somente seria aceitável a dispensa da referida oitiva, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015.

5 - Saliente-se que o julgamento de mérito, sem a intimação do réu, em tempo hábil, para participar da colheita de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal.

6 - Apelação do INSS provida. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a nulidade arguida pelo INSS, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo 'a quo' para regular processamento do feito, com a realização de nova oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer a existência, ou não, de convivência marital entre a demandante e o falecido na data do óbito, e a prolação de novo julgamento acerca do direito da autora ao benefício vindicado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.